Tribunal: STF
Processo: RE 1367213
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em sede de Recurso Inominado, confirmou sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento, à parte autora, do direito à vinculação ao regime próprio de previdência, instituído pela Lei Complementar Estadual 1.010/2007. O acórdão ficou assim ementado (Vol. 8, fl. 2):



    “RECURSO INOMINADO. ASSISTENTE SOCIAL. EDITAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N° 500/74. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO QUE SE DEU APÓS A DATA DE PUBLICAÇÃO DA LCE 1.070/07. AUTORA QUE SE SUBMETE AO REGIME GERAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJSP). RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 10), foram rejeitados (Vol. 12, fl. 2).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, PATRICIA MARTIN BERALDO sustenta, em suma, a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 1010/2007, em especial do seu art. 2º, § 2º, “que teria excluído do Regime Próprio de Previdência, os servidores admitidos com fundamento na LC 500/1974”. Para tanto, alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais: (a) artigo 40, § 14, “em razão da inexistência de regime especial de aposentadoria dos servidores à época da nomeação” (Vol. 14, fl. 3); (b) artigo 5º, caput (princípio da isonomia), haja vista a “discriminação promovida entre servidores que se encontravam na mesma situação”, em decorrência, “tão-somente, do momento de sua nomeação” (Vol. 14, fl. 6); (c) artigo 5º, XXXVI (princípio da segurança das relações jurídicas), “resultante de interpretação retroativa da lei, atingindo ato jurídico perfeito já consolidado ao longo do tempo, além da informação quanto ao trânsito em julgado da matéria, oferecida na petição inicial e renovada no Recurso Inominado, bem como em sede de Embargos de Declaração” (Vol. 14, fl. 8).



    Requer, ao final, o provimento do presente Recurso Extraordinário, reconhecendo-lhe o direito à submissão ao Regime Previdenciário Próprio dos Servidores, instituído pela Lei Complementar Estadual 1010/2007, com efeitos ex tunc, ou seja, desde a época em que foi nomeada e empossada.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, com a indicação de elementos concretos que evidenciem a importância transcendental da matéria, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    No mesmo sentido, envolvendo a mesma lei, veja-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORES. MUDANÇA DE REGIME PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o recorrente demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”).



    2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: "APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora pública estadual contratada sob a égide da Lei Estadual n.º 500/74 – Transferência do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Estaduais – RPPS para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS – A impetrante foi dispensada antes da vigência da Lei Complementar Estadual n.º 1.010/07 e posteriormente readmitida após a publicação da lei, caracterizando novo vínculo empregatício, sob o regime do RGPS – Exegese dos artigos 2.º (e seus parágrafos), 43 e 44 da LCE n.º 1.010/07 – A nova admissão, sob a égide da posterior legislação, acarretou mudanças em sua situação funcional – Validade denegada – Confirmação da sentença – Recurso não provido.”



     4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 843.776-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/3/2015)



    Além disso, quanto à alegação de afronta à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, trata-se de demanda em que a parte autora, servidora pública estadual, visa o reconhecimento do seu direito à vinculação ao regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado de São Paulo.



    O juízo singular julgou improcedente o pedido aos seguintes fundamento (Vol. 4):



    “A Lei Complementar Estadual 500/74 prevê que os servidores admitidos em sua vigência são vinculados ao regime próprio de previdência social, denominado Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (IPESP). Nesse sentido, o art. 44 da norma estadual:



    (…)



    Por sua vez, a Lei Complementar Estadual n. 1010/07, que dispõe sobre a criação do SPPREV, entidade gestora do regime próprio dos servidores estaduais, entrou em vigor em 1º de junho de 2007. A referida norma especificou quais categorias de servidores seriam abrangidas pelo regime próprio nela previsto. Nesse sentido, o art. 2º, da referida Lei:



    (…)



    Desta forma, por expressa previsão em seu art. 2º, § 2º, a Lei Complementar Estadual n. 1010/07 excluiu do regime próprio de previdência os servidores admitidos com fundamento na Lei Complementar Estadual n. 500/74, situação que se amolda ao caso em testilha.



    O vínculo jurídico existente entre o servidor e a Administração Pública somente se consolida após o efetivo ingresso no quadro funcional. Nesse sentido, irrelevante a publicação do edital na vigência da lei anterior, eis que houve alteração legislativa modificando as normas então previstas.



    No caso concreto, o início do exercício na função-atividade somente ocorreu em 04/01/20210 (…), momento em que já estavam vigentes as regras disposta na Lei n. 1010/2007, o que afasta a pretensão da requerente.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o regime próprio de previdência dos servidores do Estado de São Paulo (Leis Complementares Estaduais 500/1974 e 1010/2007), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADMISSÃO NOS TERMOS DA LEI 500/1974 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR 1.010/2007 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.323.889-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 30/9/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente